Tribunal: TJSP
Processo: 2063515-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada e converteu a obrigação em perdas e danos, pelo valor total de R$50.000,00, fixado na sentença exequenda. Insurgência da executada, defendendo a desproporcionalidade desse valor e sugerindo a fixação das perdas e danos em R$ 16.189,77. Não acolhimento. Valor fixado pela r. sentença exequenda e mantido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada e converteu a obrigação em perdas e danos, pelo valor total de R$50.000,00, fixado na sentença exequenda. Insurgência da executada, defendendo a desproporcionalidade desse valor e sugerindo a fixação das perdas e danos em R$ 16.189,77. Não acolhimento. Valor fixado pela r. sentença exequenda e mantido em julgamentos nesta Instância e naquela Superior, não sendo o caso de seu afastamento ou de sua modulação, diante do trânsito em julgado daquele processo. Decisão mantida. Recurso desprovido.